Tribunal: TJBA
Processo: 8001792-61.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001792-61.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIP'S PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s): ADAILCE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIP’S PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e TRSD referentes ao exercício de 2012, no valor originário de R$ 34.631,39, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa, determinando o prosseguimento da execução. Sustentou a agravante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a ocorrência de prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade formal da CDA que embasa a execução fiscal e na eventual ocorrência de prescrição do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. A CDA que fundamenta a execução preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, contendo identificação do devedor, origem, natureza e valor do crédito, data de vencimento e atualização, além da legislação aplicável. 4. IPTU e TRSD são tributos sujeitos a lançamento de ofício, dispensando a instauração de processo administrativo e sendo válidos os dados constantes na CDA. 5. Nos termos do Tema 980/STJ, o prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, sendo que, no caso, a execução foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos, tendo o despacho citatório ocorrido posteriormente, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, conforme art. 240, §1º, do CPC. 6. Inaplicável à hipótese o REsp 1.340.553/STJ, que trata de prescrição intercorrente, por ausência de desídia da Fazenda Pública. 7. Ausente verossimilhança nas alegações da agravante quanto à nulidade da CDA ou prescrição, deve ser mantida a decisão de origem. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: " 1. "A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos essenciais previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN é título executivo válido. 2. O prazo prescricional da execução fiscal relativa a tributos lançados de ofício, como IPTU e TRSD, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, sendo interrompido com o despacho do juiz que ordena a citação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001792-61.2024.8.05.0000, sendo Agravante DIP’S PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça